Tribunal: TJPA
Processo: 0000029-94.2011.8.14.0100
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO I C/C O ARTIGO 69 DO CPB ? ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA - A reprimenda aplicada é proporcional ao caso em exame, vez que se leva em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, mostrando-se no entendimento desta relatora adequada à gravidade da infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal. - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DA ARMA BRANCA ? ASSISTE-LHE RAZÃO ? Não pelas razões recursais, e sim pela aplicação da novatio legis in mellius - Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CPB, excluindo do rol de qualificadoras o roubo praticado com emprego de arma branca, como no caso dos autos, e por ser mais benéfica ao sentenciado, deve retroagir para atingir os roubos praticados nessas circunstâncias. Nesse sentido, excluindo-se de ambas as penas, referente ao roubo cometida contra as duas vítimas, a majorante do emprego de arma, o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena, resultando como definitiva para ambos os crimes as penas em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, mantendo o regime fechado, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ?a? do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ
APELANTE: JONILSON CHAGAS RANGEL
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO N.º 0000029-94.2011.8.14.0100

EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISO I C/C O ARTIGO 69 DO CPB - ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA PENA-BASE.
IMPROCEDÊNCIA
-
A reprimenda aplicada é proporcional ao caso em exame, vez que se leva em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, mostrando-se no entendimento desta relatora adequada à gravidade da infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal.
- EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DA ARMA BRANCA -
ASSISTE-LHE RAZÃO - Não pelas razões recursais, e sim pela aplicação da
novatio legis in mellius
- Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CPB, excluindo do rol de qualificadoras o roubo praticado com emprego de arma branca, como no caso dos autos, e por ser mais benéfica ao sentenciado, deve retroagir para atingir os roubos praticados nessas circunstâncias. Nesse sentido, excluindo-se de ambas as penas, referente ao roubo cometida contra as duas vítimas, a majorante do emprego de arma, o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena,
resultando como definitiva para ambos os crimes as penas em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, mantendo o regime fechado, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ¿a¿ do CPB.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ
APELANTE: JONILSON CHAGAS RANGEL
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO N.º 0000029-94.2011.8.14.0100

R e l a t ó r i o

JONILSON CHAGAS RANGEL
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Douto Juízo de Direito de Aurora do Pará que o condenou a pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão (fls. 186).

Narra à denúncia que no dia 08 de janeiro de 2011, por volta das 20h, o recorrente, mediante grave ameaça exercida com emprego de um canivete encostado no pescoço da vítima Valdileia Rodrigues dos Santos, subtraiu-lhe sua bolsa com seu aparelho celular. Que no mesmo dia, às 22h, simulando portar arma de fogo, mediante grave ameaça subtraiu da vítima Napoliana da Silva Santos também seu aparelho celular.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado a pena final de 12 (doze) anos, 01 (um) mês 10 (dez) dias de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime fechado, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I c/c o artigo 69, ambos do CPB.

Inconformado, interpôs o presente recurso, suscitando erro por injustiça no tocante a aplicação da pena, em razão das circunstâncias judiciais lhes serem favoráveis com relação a ambas as vítimas, bem como, inexistência de causa de aumento do emprego de arma.

O Ministério Público em contrarrazões requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita erro por injustiça no tocante a aplicação da pena, em razão das circunstancias judiciais lhes serem favoráveis com relação a ambas as vítimas, bem como, inexistência de causa de aumento do emprego de arma.

Da sentença recorrida de fls. 164/174, verifica-se que o recorrente foi sentenciado pelo crime de roubo em relação à primeira vítima (Valdiléia) a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, em razão dos seguintes vetores negativos: c
ulpabilidade e circunstancias

do crime
. Na segunda fase, sobre esta atenuou-se 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea,
resultando a pena na segunda-fase em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Com relação ao crime de roubo da segunda vítima (Napolyana), fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, por considerar desfavorável a culpabilidade.
Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, letra ¿d¿ do CPB) com a agravante da embriaguez pré-ordenada (artigo 61, inciso II, letra ¿l¿ do CPB), ficando assim inalterada a pena.

Nesse sentido, entendo que a reprimenda aplicada é proporcional ao caso em exame, vez que se deve levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, mostrando-se no entendimento desta relatora adequada à gravidade da infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa fundamento a sua fixação no patamar mínimo:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, as penas não merecem reparos até a referida fase.

Quanto a exclusão da qualificadora do emprego da arma branca
, lhe assiste razão, não pelas razões recursais, e sim pela aplicação da
novatio legis in mellius
- Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CPB, excluindo do rol de qualificadoras o roubo praticado com emprego de arma branca, como no caso dos autos, em que foi utilizado canivete, e por ser mais benéfica ao sentenciado, deve retroagir para atingir os roubos praticados nessas circunstâncias.

Sobre a matéria, embora atualmente pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou ao referido § 2º o inciso VII, prevendo como causa de aumento o emprego de arma branca. No entanto, só se aplicam a casos posteriores a vigência da nova lei.

Nesse sentido, excluindo-se de ambas as penas, referente ao roubo cometida contra as duas vítimas, a majorante do emprego de arma e desclassificado a imputação para roubo simples - artigo 157 do CPB, excluo o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena para ambas as reprimendas.

Assim,
somando as penas aplicadas da segunda fase -

04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa (referente a vítima Valdiléia) + 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa (referente a
vítima Napolyana),
resulta como definitiva para ambos os crimes as penas em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 133 dias-multa
, mantenho o regime fechado, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ¿a¿ do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
com base na
novatio legis in mellius
- Lei nº 13.654/2018, para alterar as penas e, por conseguinte a somatória destas para
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 133 dias-multa, mantendo o regime fechado, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ¿a¿ do CPB.

É como voto.

P.R.I

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora